Tribunal: TJBA
Processo: 8034903-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034903-02.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DARLAN FERREIRA SILVA e outros Advogado(s): PATRICIA OLIVEIRA DE ALMEIDA IMPETRADO: 1ª VARA CRIME, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PACIENTE COM TRANSTORNOS MENTAIS E NEUROLÓGICOS. POLÍTICA ANTIMANICOMIAL DO PODER JUDICIÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL E CONCESSÃO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado pela destreza (art. 155, § 4º, II, do CP), em que se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação de incidente de insanidade mental e inadequação da segregação em virtude de graves patologias mentais e neurológicas preexistentes. Pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária ou medidas terapêuticas em meio aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reiteração de teses sobre a desproporcionalidade da segregação em razão do estado clínico do paciente obsta o conhecimento do writ; e (ii) saber se o atraso injustificado na realização de perícia psiquiátrica em sede de incidente de insanidade mental, associado à ausência de tratamento médico e terapêutico adequado em estabelecimento prisional comum, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, autorizando a concessão de prisão domiciliar humanitária à luz da política antimanicomial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A repetição de argumentos anteriormente apreciados e decididos pelo Tribunal, sem demonstração de inovação no contexto fático ou jurídico, impede o conhecimento da ação constitucional nessa extensão, em prestígio à segurança jurídica. 4. O prolongamento da prisão preventiva sem a realização de exame pericial deferido há meses configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, violando o princípio da razoável duração do processo. 5. A manutenção em cárcere comum de indivíduo com histórico de transtornos mentais graves (esquizofrenia e deficiência mental) e epilepsia permanente atenta contra a dignidade humana e o direito à saúde, desatendendo as diretrizes de tratamento individualizado e humanizado da Lei nº 10.216/2001 e da Resolução CNJ nº 487/2023 (Política Antimanicomial do Poder Judiciário). 6. A natureza patrimonial do crime imputado, perpetrado sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, e a integral recuperação do bem autorizam a aplicação do princípio da proporcionalidade para substituir a custódia por medidas alternativas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus conhecido em parte e, na extensão conhecida, ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, mediante tratamento perante o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e medidas alternativas. Tese de julgamento: "1. O excesso de prazo irrazoável para a realização de perícia psiquiátrica em incidente de insanidade mental, somado à ausência de estrutura prisional apta a garantir o tratamento de paciente com transtornos mentais severos e crônicos, autoriza a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar humanitária em meio aberto, consoante as diretrizes da política antimanicomial do Poder Judiciário, notadamente quando se tratar de infração penal cometida sem violência ou grave ameaça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 155, § 4º, II; CPP, art. 318, II; Lei nº 10.216/2001; Resolução CNJ nº 487/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 185.560/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08.10.2024; TJBA, HC nº 8063364-52.2024.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal, j. 04.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034903-02.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante DARLAN FERREIRA SILVA e outros e como apelada 1ª VARA CRIME, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.